Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703948-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: HANNA RAMALHO GADELHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por HANNA RAMALHO GADELHA, na qual foi deferido o pedido para que a agravante forneça o medicamento NATALIZUMABE (Tysabri) 300 mg EV, de forma mensal. Explica que a parte autora é beneficiária do plano de saúde, e, após um surto foi diagnosticada com Esclerose Múltipla (CID G35), na forma remitente recorrente em alta atividade, doença incurável, degenerativa e progressiva, podendo levar a incapacidade física e distúrbios cognitivos. Ressalta que embora já tenha ocorrido o cumprimento da liminar, busca afastar a obrigação, uma vez que o referido medicamento não possui cobertura contratual (Natalizumabe) por não se encaixar nas diretrizes de tratamento intravenosa, foi solicitado para uso domiciliar com clara exclusão contratual, razão pela qual a cobertura foi negada. Defende que a antecipação de tutela deve ser revogada por inobservância dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a inexistência da probabilidade do direito. Sustenta que o contrato firmado entre as partes não cobre o medicamento Natalizumabe (Tysabri) para o quadro clínico da autora/agravada. Se insurge quanto à fixação da multa por descumprimento. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que a decisão liminar seja revogada. Quanto ao mérito pugna pelo provimento do recurso para que a decisão agravada seja modificada. Preparo recolhido (ID 38524362 e 38524363). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela, aplicam-se os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se na origem de ação cominatória ajuizada por HANNA RAMALHO GADELHA em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, na qual busca o fornecimento do medicamento Natalizumabe (Tysabri) 300mg EV, de forma mensal. Tal pedido adveio após o diagnóstico de Esclerose Múltipla (CID G35), na forma remitente recorrente em alta atividade. Trata-se de patologia incurável, mas cujo medicamento é necessário para a manutenção da dignidade da pessoa garantindo qualidade de vida. O pedido foi deferido nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida forneça o medicamento Natalizumabe (Tysabri) 300mg EV, de forma mensal, imediatamente, comprovando o cumprimento da decisão no prazo da contestação, sob pena de multa, no valor mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” O relatório médico trazido nos autos originários é claro (ID 22049016) quanto à necessidade e urgência do uso do remédio. Embora prevaleça a regra de os planos de saúde não são obrigados ao fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, no caso da Esclerose Múltipla Remitente Recorrente, há semelhança com a disciplina normativa das neoplasias em relação à gravidade da doença e nos altos custos dos tratamentos. Nestes casos a jurisprudência tem admitido o fornecimento de medicamento de uso domiciliar. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE. PACIENTE MENOR DE IDADE. MEDICAMENTO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.735.889/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.)” O relatório médico no qual há explicação do quadro clínico da agravada, bem como a necessidade do tratamento com o medicamento prescrito, e por se tratar de esclerose múltipla altamente ativa remitente recorrente, afastam a tese de que a agravada não preenche os critérios estabelecidos pelas Diretrizes de Utilização (DUT), e ressaltam a probabilidade do direito. O risco de dano grave é patente por se tratar de doença incurável, cujos sintomas podem piorar e na qual se busca garantir qualidade de vida para a agravada/autora. Diante destes argumentos não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo para a operadora de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital